Tribunal: TJDFT
Processo: 0723468-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723468-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. APELADO: FRIO TEC AR CONDICIONADO DO BRASIL EIRELI D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. contra sentença da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, em execução de título extrajudicial proposta contra FRIO TEC AR CONDICIONADO DO BRASIL EIRELI-ME. Na origem, credor e devedor realizaram acordo e o exequente/apelante requereu a sua homologação. No dia 05/02/2021, foi proferida decisão que suspendeu a execução até 04/08/2021 e consignou que, após esse prazo, os autos deveriam retornar conclusos, independentemente de novas intimações. O prazo transcorreu e se encerrou sem manifestação do exequente ou do executado. Em 03/12/2021, o juízo a quo proferiu sentença na qual indeferiu a homologação da transação e extinguiu o processo sem julgamento de mérito, “nos termos do art. 485, inc. IV, c.c. art. 771, parágrafo único, ambos do CPC” (ID 34900630). Em suas razões, a apelante sustenta que: 1) a legislação autoriza a celebração de acordos no curso dos processos; 2) é cabível a homologação do juízo; 3) há interesse na homologação do acordo, porquanto o termo de transação apresentado não é título executivo extrajudicial; 4) não é possível afirmar que houve cumprimento da obrigação até abril de 2022, data de pagamento da última parcela; 5) houve violação ao artigo 922 do Código de Processo Civil (CPC) e à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Requer a cassação da sentença e o prosseguimento do processo. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Conforme art. 7o, Portaria Conjunta no 50 do TJDFT, de 20/06/2013: “O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet.” No caso, a apelante apresentou somente o comprovante de pagamento (ID 34900642), medida que não atende à determinação da Portaria. Nesses termos, à apelante, na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro, conforme § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Para tanto, deve a apelante apresentar a guia de recolhimento referente ao comprovante de pagamento que já consta nos autos (ID 34900642) e realizar a emissão de outra guia e seu efetivo pagamento, cuja comprovação também deve ser apresentada nos autos. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 6 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator